Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-19.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801540-19.2023.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TEMA 698 DO STF. MULTA COMINATÓRIA LIMITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, para limitar a multa cominatória ao teto de R$ 100.000,00, mantendo a condenação que determinou a regularização da oferta de ensino médio nas comunidades rurais de Mamuru e Valha-Me-Deus, no Município de Juruti.

2.

O embargante sustenta omissões quanto (i) ao pedido de dilação do prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação; (ii) à responsabilidade concorrente do Município; (iii) à aplicação do Tema 698 do STF; e (iv) à fundamentação da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a dilação de prazo; (ii) a responsabilidade federativa concorrente; (iii) a incidência do Tema 698 do STF; e (iv) os critérios técnicos de fixação da astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a competência prioritária do Estado para a oferta do ensino médio, nos termos do art. 211, §3º, da CF e do art. 10 da Lei nº 9.394/96, afastando a alegada ilegitimidade passiva.
6. A intervenção judicial limitou-se a assegurar o cumprimento de dever constitucional mínimo diante de omissão estatal comprovada, hipótese admitida pela jurisprudência do STF no Tema 698.
7. A multa cominatória foi analisada sob o prisma da proporcionalidade, tendo sido reduzida e limitada a R$ 100.000,00, nos termos do art. 537 do CPC, inexistindo contradição ou ausência de fundamentação.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos defensivos não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão ou contradição os embargos que buscam rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação diante de omissão estatal, sem afronta ao Tema 698 do STF, sendo admissível a fixação e limitação de astreintes com base no art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205, 211, §3º e 227; CPC, arts. 1.022 e 537; Lei nº 9.394/96, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31166928, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0801540-19.2023.8.14.0086, interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que o
Ministério Público Estadual
, após apuração originada de denúncia formalizada pela Associação dos Produtores do Rio Mamuru, verificou a ocorrência de grave omissão estatal quanto à oferta do ensino médio nas comunidades rurais denominadas Mamuru e Valha-Me-Deus, localizadas na zona rural do município de Juruti/PA.

Segundo a petição inicial, os estudantes dessas comunidades ficaram sem acesso à educação formal no ano de 2022, não havendo abertura de matrículas, nem alocação de professores ou funcionários de apoio, tampouco designação de direção escolar.

A situação foi confirmada por declaração da diretora da 7ª Unidade Regional de Ensino, Ana Cláudia Sarrazin, que informou a inexistência de corpo docente lotado para o SOME (Sistema Modular de Ensino), responsável pela educação nas comunidades mencionadas.

Diante da omissão, o Ministério Público apontou violação aos direitos fundamentais à educação (art. 205 da CF) e à proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF), sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à educação básica.

Ao final, requereu, em caráter de urgência, a condenação do Estado do Pará e do Município de Juruti à adoção de providências concretas para garantir o funcionamento regular do ensino médio nas referidas comunidades, incluindo: a abertura de matrículas, a contratação de professores e servidores, a regularização da autorização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação e a realização de censo escolar pelo município, tudo sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para condenar os requeridos nos seguintes termos:

1. DETERMINO que o MUNICÍPIO DE JURUTI, a) acompanhar e validar os dados do Censo Escolar, garantindo a precisão das informações declaradas pelas escolas da rede municipal; b) garantir a manutenção das instalações e apoio logístico.

2. DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ adote, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, todas as providências necessárias para regularizar a oferta do ensino médio nas comunidades do Mamuru e Valha-Me-Deus.

3. FIXO multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento injustificado das medidas determinadas, a ser revertida ao Fundo Estadual de Educação.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva parcial, sob o argumento de que a responsabilidade pela oferta de ensino médio deve ser compreendida no âmbito de competência concorrente entre os entes federativos, nos termos do art. 211, §3º, da Constituição Federal.

Sustentou que não poderia ser responsabilizado de forma isolada, devendo a obrigação ser compartilhada com o Município de Juruti, sob pena de violação ao pacto federativo.

No mérito, alegou que a decisão judicial proferida em primeira instância incorre em vício de origem, por desconsiderar o princípio da separação dos Poderes e invadir o âmbito discricionário da administração pública na formulação e execução de políticas públicas.

O apelante invocou o entendimento consolidado no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público na escolha das políticas públicas a serem adotadas, salvo em casos de omissão irrazoável, o que, segundo alega, não ocorreu.

Sustenta, ainda, que não houve omissão deliberada, uma vez que, conforme consta em sua contestação, vem sendo implantado o programa Centro de Mídias da Educação Paraense (CEMEP), cujo objetivo é ofertar ensino remoto de forma progressiva às comunidades ribeirinhas.

Aduziu que a implantação de tais políticas depende de dotação orçamentária e de planejamento técnico, sendo inviável a imposição judicial de prazo exíguo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa.

Por fim, impugnou a astreinte fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, alegando flagrante desproporcionalidade, e requer sua redução ou limitação, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
pleiteando o total improvimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida reconheceu corretamente a grave omissão estatal na prestação do serviço de educação nas comunidades mencionadas, cuja responsabilidade é predominantemente do Estado, conforme estabelece o art. 211, §3º, da Constituição Federal.

Defendeu a legalidade e adequação da multa, ante a necessidade de compelir o ente público à efetiva implementação dos direitos fundamentais violados.

O parecer
do Ministério Público de 2º Grau
, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas em primeiro grau.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Por fim, constata-se que a sentença foi proferida em consonância com os princípios da proteção integral da criança e do adolescente, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para limitar a multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) mantendo irretocável os outros tópicos da sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de análise quanto ao pedido de dilatação do prazo para cumprimento da obrigação, omissão acerca da responsabilidade concorrente do Município de Juruti, ausência de aplicação concreta do Tema 698 do STF e falta de fundamentação técnica na fixação da multa cominatória.

A embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. Alegam que o prazo de 90 dias é razoável diante da omissão estatal prolongada; que a responsabilidade prioritária pela oferta do ensino médio é do Estado, sem exclusão do regime de colaboração; que o Tema 698 do STF foi corretamente aplicado, já que houve omissão grave que autoriza intervenção judicial; e que a multa cominatória foi adequadamente fundamentada e ajustada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão

embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido a obrigação estatal de assegurar o acesso ao ensino médio, em consonância com o dever constitucional de garantia do direito à educação, limitando inclusive a multa cominatória para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vejamos:

Inicialmente, a Constituição Federal estabelece como direito social, o direito à educação, vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ademais, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva parcial arguida pelo Estado do Pará.

Conforme dispõe o art. 211, §3º, da Constituição Federal, a oferta do ensino médio é de competência prioritária dos Estados, sendo os Municípios responsáveis pelo ensino fundamental, em regime de colaboração, vejamos:

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório.

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão ação redistributiva em relação a suas escolas.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a omissão quanto à oferta do ensino médio nas comunidades do Mamuru e Valha-Me-Deus decorre diretamente da inércia do ente estadual, não havendo margem para excluir ou mitigar sua responsabilidade.

Na mesma direção, o Art. 10 da lei nº 9.394/96 reforça a competência estadual em relação à responsabilidade do ensino.

(...)

Ressalte-se que a multa possui natureza coercitiva e instrumental, e poderá ser revista caso se comprove eventual desproporcionalidade no curso da execução, não havendo, por ora, motivo para modificação.

Entretanto, o art. 537, § 1º do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou
a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, observado a natureza da controvérsia e a importância de se implementar o direito à educação, deve ser fixado um teto que não se torne excessivo e, ao mesmo tempo, mantenha o viés coercitivo da obrigação.

No caso concreto a multa deve ser limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)

(...)

A alegação de omissão quanto ao prazo de cumprimento não prospera, pois a fixação do prazo integra o poder discricionário do julgador na definição das medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, não havendo necessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada se revela suficiente para sustentar a conclusão.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à responsabilidade concorrente do Município, já que o acórdão reconheceu a competência prioritária do Estado para a oferta do ensino médio, circunstância suficiente para justificar a manutenção da condenação, sem prejuízo da cooperação federativa prevista constitucionalmente. A inexistência de menção expressa a cada argumento defensivo não caracteriza vício de fundamentação, desde que a tese jurídica central tenha sido devidamente analisada.

Nesse sentido cito entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Quanto à invocação do Tema 698 do STF, observa-se que o acórdão não substituiu a Administração Pública na formulação de política pública, limitando-se a determinar o cumprimento de dever constitucional mínimo diante de situação concreta de deficiência na prestação educacional, hipótese admitida pela jurisprudência constitucional.

No tocante à alegada contradição na fixação da multa, verifica-se que o colegiado já apreciou a matéria ao reduzir o valor máximo da astreinte, evidenciando análise suficiente sobre a proporcionalidade da medida. A pretensão de nova revisão do montante revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Estado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026